Tribunal: TJMT
Processo: 0005215-20.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005215-20.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCELO VICENTE ARAUJO DE LIMA - CPF: 654.786.901-63 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO VICENTE ARAUJO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –APELANTE QUE AFIRMOU QUE COLOCOU A ARMA DENTRO DO CARRO (PORTA-LUVAS), MAS SE ESQUECEU DE RETIRAR – AUSÊNCIA DE DOLO NÃO VERIFICADA – SUFICIENTE O TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – EFETIVA OFENSA À SEGURANÇA PÚBLICA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM CONSOÂNCIA COM O PARECER.

O delito inscrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, de modo que o simples fato de portar a arma ou acessórios, sem a devida autorização, tipifica a conduta, porquanto o bem jurídico protegido pela norma citada é a segurança pública.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, por consequência, o perdimento do artefato apreendido, em razão do que disposto no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (REsp 1756202/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005215-20.2016.8.11.0064

APELANTE: MARCELO VICENTE ARAUJO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
3o Vara Criminal da

Comarca da Rondonópolis
, que condenou o apelante
Marcelo Vicente Araújo de Lima
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
, inscrito no art. 14,
caput,
da Lei 10.826/03.

Inconformada, a defesa sustenta que
“no momento da conduta (abordagem policial), não havia o elemento subjetivo (dolo - consciência e vontade dirigida a um fim) do tipo penal, necessário a configurar o crime em questão”
(id. 41300545).

Diante disso, postula a absolvição do apelante, ante a ausência de dolo.

Subsidiariamente, requer a exclusão da pena de perdimento da arma de fogo, sob o argumento de que o apelante possui o devido registro do material bélico.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 57611972).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (id. 60433484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO VICENTE ARAUJO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de que ele não teria agido com dolo em sua conduta, porquanto, por um lapso, esqueceu no porta-luvas de seu veículo o artefato bélico.

Analisando o conteúdo dos autos, o teor da sentença impugnada, bem como a par dos argumentos trazidos nas razões recursais, tenho que o recurso não merece acolhimento.

Com efeito, o delito inscrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, de modo que o simples fato de portar a arma ou acessórios, sem a devida autorização, tipifica a conduta, porquanto o bem jurídico protegido pela norma citada é a segurança pública.

Nesse sentido, leciona Mirabete
[1]
:

“Nos crimes de perigo, o delito consuma-se com o simples perigo criado para o bem jurídico. O perigo pode ser individual, quando expõe ao risco o interesse de uma só ou de um número determinado de pessoas (art. 130, 132 etc), ou coletivo (comum), quando ficam expostos ao risco os interesses jurídicos da um número indeterminado de pessoas [...] perigo abstrato, presumindo pela norma que se contenta com a prática do fato e pressupõe ser ele perigoso [...]”.

No caso dos autos, ao contrário do que alegado pela defesa, não há que se falar em ausência de dolo, sobretudo porque, tendo o apelante transportado a arma de fogo sem qualquer autorização legal, resta caracterizado o tipo penal inscrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, não sendo necessário a demonstração de intenção do apelante ou do efetivo caráter ofensivo da conduta, uma vez que a ação praticada é, por si só, suficiente para afetar a segurança pública, bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão.

Além do mais, difícil acreditar que alguém guarde uma arma de fogo dentro de seu veículo e se esqueça disso, como se fosse um objeto qualquer.

A propósito:

“(...) 3. O acusado estava ciente de que não agia balizado pelo ordenamento jurídico, pois, além de estar sem a guia de trânsito, portava a arma no porta-luvas de seu automóvel fora da rota legalmente permitida,
não sendo possível acolher a tese de que teria meramente esquecido a guia de tráfego e que, assim, não teria agido com dolo de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido.
4. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, prescrito no artigo 14, "caput" da Lei no 10.826/2003,representa delito de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva exposição de pessoas a riscos. (...)”
(TJ-DF 20180610012375 DF 0001209-87.2018.8.07.0006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/02/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2019 . Pág.: 290/310) – destaquei.

Diante disso, concluo que a conduta praticada pelo apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, sendo a manutenção do édito condenatório a medida que se impõe.

De outro tanto, a defesa requer o afastamento da pena de perdimento do artefato objeto dos autos.

De melhor sorte não assiste o pleito defensivo.

Com efeito, sobre a matéria em debate, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, por consequência, o perdimento do artefato apreendido, em razão do que disposto no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (REsp 1756202/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

Assim, considerando que o apelante foi devidamente condenado pela conduta inscrita no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, não há falar em restituição do artefato, eis que efeito da condenação.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini, Manuel de direito penal, volume 1 : parte geral, arts. 1o a 120 do CP – 25. ed. ver. e atual. – São Paulo, Atlas, 2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020